Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Legitimidade passiva. Competência da justiça comum. Inadimplemento da construtora. Retorno ao estado anterior. Financiamento. Restituição de valores pagos. Vedação de enriquecimento ilícito. Juros de mora. Honorários advocatícios. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel mediante financiamento bancário, com pedido de indenização por danos morais. A ação foi julgada parcialmente procedente, decretando-se a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior. Recorreu o Banco alegando que não possui responsabilidade pelos fatos, sendo indevida a sua condenação à devolução do valor pago em razão do contrato.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo;
(ii) examinar a competência para julgamento do feito;
(iii) analisar o dever de restituição dos valores pagos pelo financiamento de imóvel em razão da rescisão do contrato de compra e venda por culpa da construtora;
(iv) verificar a possibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor da condenação; e
(v) apreciar a possibilidade de afastamento da condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios fundado no princípio da causalidade.
iii.- Razões de decidir
3. Embora o Banco alegue sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, reconhece que contratou com a autora o serviço de financiamento do imóvel e que a autora lhe pagou parte das parcelas decorrentes desse financiamento. Evidente, portanto, a pertinência subjetiva demonstrada na petição inicial e necessária ao reconhecimento da legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda, conforme a teoria da asserção.
4. A lide não diz respeito ao financiamento do imóvel, em si, mas somente à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, matéria que se inclui evidentemente dentro da competência da Justiça Comum do Distrito Federal.
5. A condenação do Banco à devolução dos valores não decorre do reconhecimento de sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços prestados pela Construtora, mas da vedação do enriquecimento sem causa, conforme previsto no art. 884 do Código Civil, de forma que, uma vez resolvido o contrato de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior, a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do contrato de compra e venda. A resolução do contrato, no caso, decorre de inadimplemento da construtora/vendedora, inexistindo amparo legal na pretensão do Banco de reter o valor pago.
6. A previsão de incidência de juros de mora a partir da citação não importa enriquecimento ilícito, pois decorre de lei (Lei n.o 14.905/2024).
7. Não cabe o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que o apelante é sucumbente na presente ação, na medida em que opôs resistência à pretensão da parte autora. A condenação ao pagamento da verba honorária decorre da aplicação da regra geral da sucumbência, conforme prevista no art. 85, caput, do CPC, inexistindo no caso excepcionalidade a atrair o princípio da causalidade.
iv.- Dispositivo
8. Recurso desprovido.
---
Dispositivos relevantes citados: Art. 884 do CC; Lei no 14.905/24; Art. 85 do CPC.